Tribunal: TJSP
Processo: 2113534-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Habeas corpus – Pedido de trancamento de ação penal e revogação de prisão preventiva – Paciente e onze corréus acusados da prática de roubos majorados (um consumado e outro tentado) e associação criminosa – Agentes que, com emprego de arma de fogo, adentraram uma usina de cana de açúcar (desativada), situada na Rodovia SP 225, km 287, município de Espírito Santo do Turvo, visando a subtração

Ementa:
Habeas corpus – Pedido de trancamento de ação penal e revogação de prisão preventiva – Paciente e onze corréus acusados da prática de roubos majorados (um consumado e outro tentado) e associação criminosa – Agentes que, com emprego de arma de fogo, adentraram uma usina de cana de açúcar (desativada), situada na Rodovia SP 225, km 287, município de Espírito Santo do Turvo, visando a subtração de peças contendo fios de cobre e de bronze – Oposição oferecida por agente de segurança penitenciário que casualmente se encontrava no local, por meio de disparos de arma de fogo, que culminou com sua captura e submissão a violência e ameaça – Acusados que fugiram levando pertences pessoais desse ofendido (inclusive a arma de fogo que portava) – Existência de indícios de autoria delitiva em face do paciente – Denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do Cód. de Proc. Penal – Pleito de trancamento da ação penal por falta de 'justa causa' que não merece acolhimento – Prisão preventiva que não mais subsiste ante a concessão de liberdade provisória condicionada pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora, após a impetração do presente 'habeas corpus' – Ordem que, parcialmente prejudicada, fica denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2113534-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
impetrante GEISA APARECIDA CILIÃO CRIPPA e Paciente LEANDRO
APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113534-87.2020.8.26.0000
2
Voto no 15965
Habeas Corpus no 2113534-87.2020.8.26.0000
Comarca
: Santa Cruz do Rio Pardo
Impetrante : Dra. Geisa Aparecida Cilião Crippa
Paciente
: LEANDRO APARECIDO DA SILVA
Habeas corpus
Pedido de trancamento de ação penal e
revogação de prisão preventiva
Paciente e onze corréus
acusados da prática de roubos majorados (um consumado e outro
tentado) e associação criminosa Agentes que, com emprego de
arma de fogo, adentraram uma usina de cana de açúcar
(desativada), situada na Rodovia SP 225, km 287, município de
Espírito Santo do Turvo, visando a subtração de peças contendo
fios de cobre e de bronze Oposição oferecida por agente de
segurança penitenciário que casualmente se encontrava no local,
por meio de disparos de arma de fogo, que culminou com sua
captura e submissão a violência e ameaça
Acusados que
fugiram levando pertences pessoais desse ofendido (inclusive a
arma de fogo que portava)
Existência de indícios de autoria
delitiva em face do paciente
Denúncia que preenche os
requisitos do art. 41 do Cód. de Proc. Penal
Pleito de
trancamento da ação penal por falta de 'justa causa' que não
merece acolhimento Prisão preventiva que não mais subsiste
ante a concessão de liberdade provisória condicionada pela d.
Autoridade Judicial apontada como coatora, após a impetração do
presente 'habeas corpus' Ordem que, parcialmente prejudicada,
fica denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela i.
Advogada Dra. Geisa Aparecida Cilião Crippa a favor de LEANDRO
APARECIDO DA SILVA, sob a alegação de que ele estaria sofrendo coação
ilegal por ato atribuível ao MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca
de Santa Cruz do Rio Pardo, em razão da tramitação da Ação Penal no
1500111-78.2019.8.26.0539.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113534-87.2020.8.26.0000
3
Consta da petição inicial que o paciente foi denunciado pelos crimes
de roubos majorados (um consumado e outro tentado) e associação
criminosa, cujos fatos ocorreram em 6.1.2019, encontrando-se atualmente
sob prisão preventiva.
Em apertada síntese, alega a i. Advogada que: (1) a denúncia é
inepta, não descrevendo de forma individualizada os crimes imputados ao
paciente, devendo ser decretada o seu trancamento; (2) não existe “justa
causa” para o prosseguimento da ação penal ajuizada na vara de origem;
(3) não estão presentes os requisitos do art. 312 do Cód. de Proc. Penal
para a manutenção da sua prisão preventiva, que sequer foi fundamentada
pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora; (4) LEANDRO é
inocente, não existindo indícios do seu envolvimento nos delitos descritos
na peça acusatória; e, ainda (5), que nos termos do art. 580 do Cód. de
Proc. Penal, devem ser a ele estendidos os efeitos das decisões proferidas
por este Relator aos corréus Marcelo Henrique Ledesma (HC no
2169919-89.2019.8.26.0000) e Alex Fernando Ribeiro de Oliveira (HC
2162049-90.2019.8.26.0000).
Com base nesses argumentos, a i. Advogada requer a esta Corte que
seja determinado o trancamento da ação penal e a revogação da prisão
preventiva do paciente.
A liminar foi indeferida às fls. 87/89.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das informações
de estilo (fls. 93/100).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais opinou no sentido de que o habeas corpus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113534-87.2020.8.26.0000
4
prejudicado quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, seja
denegado (fls. 107/110).
É o relatório.
A ordem, parcialmente prejudicada, deve ser denegada.
De acordo com as informações judiciais de fls. 102/105, o d. Juízo de
Primeiro Grau concedeu liberdade provisória condicionada a favor do
paciente LEANDRO, expedindo alvará de soltura em 11.6.2020.
Portanto, como não mais subsiste a prisão cautelar impugnada na
petição inicial, forçoso reconhecer que o habeas corpus, nesse ponto,
perdeu o seu objeto.
Quanto ao pedido de trancamento da ação penal, a ação
constitucional deve ser denegada.
De acordo com a peça acusatória reproduzida às fls. 47/61, o
paciente (LEANDRO) e outros agentes foram denunciados “como incursos
nas regras dos artigos 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, e artigo 288,
parágrafo único, ambos cc. o artigo 14, inciso II, 157, § 2o, incisos II e V, e §
2o-A, inciso I, e artigo 288, parágrafo único, todos cc. o artigo 69, todos do
Código Penal”.
No dia 6.1.2019, por volta das 22h30min, os acusados, associados
para a prática de crimes, mediante grave ameaça exercida com emprego de
armas de fogo, adentraram a usina de cana (desativada) situada na
Rodovia SP 225, km 287, município de Espírito Santo do Turvo, visando
dela “subtrair peças, materiais e fios contendo cobre ou bronze em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113534-87.2020.8.26.0000
5
composição”.
Na ocasião, a vítima Mário Rafael Rodrigues Negrão (que é agente
de segurança penitenciária) estava no local e reagiu à abordagem delituosa,
chegando a disparar contra os assaltantes com a arma de fogo que trazia
consigo. Dado o número de agentes, e os “incessantes disparos [de armas
de fogo] em sua direção”, Mário rendeu-se aos atacantes, oportunidade em
que teve os pés e as mãos amarrados, foi amordaçado, sofreu “coronhadas
na cabeça, socos e chutes”, além de diversas ameaças de morte.
Ao cabo da ação criminosa os agentes evadiram-se levando com eles
objetos de uso pessoal de Mário (tais como relógio de pulso, canivete,
lanterna, documentos pessoais, o valor de R$ 50,00 e a arma mencionada,
uma pistola calibre .380, marca Taurus), não chegando a subtrair bens do
patrimônio da empresa-vítima.
Diligências investigatórias foram realizadas pela Polícia Civil, inclusive
com obtenção de imagens de câmaras de segurança da praça de pedágio
próximo ao local dos fatos e de “quebra de dados judicialmente autorizada
de ERBs localizada no Município de Espírito Santo do Turvo”, o que levou à
identificação de várias pessoas como os prováveis autores do delito.
Os investigadores contaram também com o auxílio de Delegacias da
região do município de Espírito Santo do Turvo/SP, sobretudo da cidade de
Taquaritinga/SP, que a eles encaminharam dados a respeito de
determinadas pessoas conhecidas pela prática de crimes semelhantes ao
narrado no presente feito, no interior do Estado.
Com base nesses elementos, foram denunciados: (1) Tiago Ramos
de Oliveira (vulgo “Tiaguinho”), (2) o ora paciente, LEANDRO APARECIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113534-87.2020.8.26.0000
6
DA SILVA (vulgo “Leandrinho”); (3) Celso Novello Filho (vulgo “Celsinho”);
(4) Daniel Gomes de Azevedo (vulgo “Daniel Monstrinho”); (5) Edson
Ferreira da Silva (vulgo “Edinho”); (6) Samuel Aparecido Pinheiro da Silva
(vulgo “Buiu”); (7) Alex Fernando Ribeiro de Oliveira (vulgo “Alex Bolinho”);
(8) Everton Givanildo de Souza (vulgo “Boi”); (9) Antônio Geraldo Gonçalves
(vulgo “Alemão” ou “Nenê”); (10) Marcelo Henrique Ledesma (vulgo
“Marcelinho Primo”); (11) Waldemar Romano Neto (vulgo “Neto”); e, ainda,
(12) Edvaldo dos Santos Pontes (vulgo “Vadão”).
O indício de autoria em relação a LEANDRO consiste em ter ele sido
visto na companhia do corréu Celso Novello Filho, ambos embarcados no
veículo GM/Astra, cor preta, placas EDJ 1267/Matão, na praça de pedágio
próximo ao local dos fatos.
Não é possível se cogitar de inépcia da denúncia ou de falta de justa
causa para a persecução penal.
Conforme consolidado entendimento pretoriano, em sede de habeas
corpus apenas deve ser obstado o andamento de inquérito policial ou de
ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ausência de justa
causa ou de indícios de autoria e da materialidade do delito, bem como a
presença de causa extintiva de punibilidade e, ainda, a atipicidade da
conduta.
A ausência de “justa causa” (prevista no artigo 395, III, do Cód. de
Proc. Penal) somente deve ser pronunciada quando for possível vislumbrar,
desde logo, a arbitrariedade, a total ausência de justiça ou razoabilidade da
acusação ou, ainda, a sua evidente desconformidade com o Direito (algo
que vai mais além da mera ausência de tipicidade).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113534-87.2020.8.26.0000
7
É dizer, sempre que não forem detectadas as hipóteses dos incisos I
e II do artigo 395 do Cód. de Proc. Penal, e não for possível extrair, com
segurança, a conclusão de que nenhuma norma jurídica penal se amolda à
conduta imputada ao agente com a inicial, ou que é sumamente injusta ou
absolutamente inviável a pretensão nela deduzida inciso III do artigo 395
, deve o Juiz receber a denúncia ou a queixa sem prejuízo da aplicação,
na fase posterior, do artigo 397 do Cód. de Proc. Penal, que contempla
hipóteses diversas de afastamento prévio da pretensão acusatória.
Nesse sentido, aliás, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal
Federal:
EMENTA. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DA
AÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA. CRIMES AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE DOS DIRIGENTES DA PESSOA
JURÍDICA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por
ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida,
atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria. 2. A
denúncia que descreve as condutas de corréu de forma sucinta, porém individualizada,
estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta. 3. A responsabilidade por crimes
ambientais e, por expressa previsão legal, atribuível aos dirigentes da pessoa jurídica.
Precedentes. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria
fático-probatória. 5. Ordem denegada. (Habeas Corpus 101.851-MT, Relator o Min. DIAS TOFFOLI,
1a Turma, julgado em 03/08/2010)
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, INVASÃO DE
TERRAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
PARA A AÇÃO PENAL E INÉPCIA DA DENÚNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO AO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 33 DA LOMAN. ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER: NÃO
OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífica a jurisprudência desta nossa Corte em
considerar excepcional o trancamento da ação penal, pela via processualmente contida do habeas
corpus. Via de verdadeiro atalho que somente autoriza o encerramento prematuro do processo-
crime quando de logo avulta ilegalidade ou abuso de poder (HCs 86.362 e 86.786, da minha
relatoria; bem como 84.841 e 84.738, da relatoria do ministro Marco Aurélio). 2. No caso, a
denúncia descreveu, suficientemente, os fatos supostamente ilícitos, sendo descabido o nível de
detalhamento requerido na impetração. Denúncia que permitiu ao acusado o mais amplo exercício
do direito de defesa, em plena conformidade com os requisitos do art. 41 do Código de Processo
Penal, sem incorrer nas impropriedades do art. 395 do mesmo diploma processual. Pelo que não é
de ser considerada como fruto de um arbitrário exercício do poder-dever de promover a ação penal
pública incondicionada. 3. A inicial acusatória está embasada nas peças informativas diretamente
fornecidas pela Superintendência Regional do Incra ao órgão ministerial público. Não ocorrência de
afronta ao parágrafo único do art. 33 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. (...) 7. Ordem
denegada. (HC 98770, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, julgado em 02/03/2010)
AÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA - TRANCAMENTO - HABEAS
CORPUS - EXCEPCIONALIDADE. A regra é ter-se apreciação da falta de justa causa pelo juiz
natural. Consubstancia exceção vir-se a trancar ação penal, sob tal ângulo, em habeas corpus,
mostrando-se indispensável, para tanto, que da leitura da denúncia surja o defeito. AÇÃO PENAL -
DENÚNCIA - ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - OBSERVAÇÃO. Contando a
denúncia com a exposição do fato criminoso, das circunstâncias bem como da qualificação do
acusado, da classificação do crime e do rol das testemunhas, descabe glosá-la. (HC 84841,
Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/10/2004)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113534-87.2020.8.26.0000
8
No caso concreto, a denúncia narra fatos que constituem, em tese,
infrações penais previstas no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, art.
288, parágrafo único, ambos cc. o artigo 14, inciso II, 157, § 2o, incisos II e
V, e § 2o-A, inciso I, e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal,
contendo descrição satisfatória das condutas imputadas ao paciente
LEANDRO, permitindo a sua perfeita compreensão por quem venha a
exercer a defesa do acusado.
Dessa forma, e levando-se ainda em consideração que a denúncia
atende aos demais requisitos do art. 41 do Cód. de Proc. Penal, não cabe
determinar a interrupção do processamento da ação penal instaurada contra
o referido paciente, pena de consubstanciar violação do due process of law
na medida em que implicaria cerceamento da atividade ministerial de
persecução penal em juízo, indispensável à proteção das liberdades
públicas e da paz social.
Assim, por tais fundamentos, PREJUDICADO o pedido de revogação
da prisão preventiva, DENEGO o presente habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator